Tribunal: TCU
Processo: 028.649/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 629344/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 629344, função null, que teve como objeto Objeto: "São João em Matinhas". (no da TCE no sistema: 1619/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3782/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 028.649/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Costa Aragão Júnior (XXX.514.164-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Matinhas/PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao Ministério do Turismo e à Prefeitura Municipal de Matinhas/PB, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 52.